Tribunal: TJMT
Processo: 1010769-46.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010769-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (APELANTE), JURACY PERSIANI - CPF: 158.875.459-68 (ADVOGADO), MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA - CPF: 730.635.681-04 (ADVOGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (REPRESENTANTE), JAIZILA VIRGINEA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 032.627.611-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.º
1010769-46.2020.8.11.0041
, proposta em desfavor de
JAIZILA VIRGINEA DOS SANTOS OLIVEIRA
, nos termos do § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, considerando ter restado a parte autora inerte ante o comando judicial.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
as exigências legais não foram cumpridas como, por exemplo, a intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade dos atos processuais
”.

Menciona que, “
como se não bastasse a ausência de expedição de intimação para os advogados já habilitados, também não fora expedida ordem de intimação pessoal ao autor/apelante
”.

Dessa forma, requer seja anulada a sentença recorrida, “
haja vista a inexistência de intimação em nome dos advogados já habilitados nos autos, via Diário da Justiça Eletrônico e muito menos intimação pessoal do apelante, para fins de pressupor abandono da causa
”.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 149103881), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certidão anexa (id. 149103882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.º 1010769-46.2020.8.11.0041, nos termos do § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, considerando ter restado a parte autora inerte ante o comando judicial.

Pois bem.

Narra a autora e apelante ser credora do apelado do valor total de R$ 1.873,85 (mil e oitocentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), fundada em títulos executivos extrajudiciais de créditos certo, líquido e exigível, bem como na existência de contrato particular de prestação de serviços educacionais, devidamente assinados pelas partes e os representantes, e também por duas 02 (duas) testemunhas.

Devidamente citada a ré (id. 149103870), não foi possível proceder a penhora de bens determinada, eis que não foram localizados bens para tal ato.

Ato contínuo, foi a autora intimada a manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias (id. 149103872).

Sem se manifestar, foi a autora intimada para dar efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, quedando esta inerte, conforme certidão anexa aos autos (id. 149103877).

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, eis que a parte autora, mesmo intimada, quedou-se inerte, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Contudo, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Importante salientar que não assiste razão à parte apelante no que tange à ausência de intimação de seus advogados.

Isso porque, constata-se que houve a publicação do comando judicial em 1.º de setembro de 2021, pelo DJE n.º 11.055/2021, constando como advogados do polo ativo todos os patronos citados no recurso de apelação.

Contudo, conforme a exegese do inciso III e § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, III E §1º do CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada
. (TJMT - N.U 0001370-52.2012.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de intimar pessoalmente a parte autora para suprir eventual falta, não foi cumprido.

Diante do exposto, inexistindo nos autos a intimação pessoal da parte autora

para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022